Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-75.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-75.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. M. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.777.037/0001-19 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DE MORA REALIZADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0001709-75.2016.8.11.0051

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:

D.M. OLIVEIRA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1709-75.2016.8.11.0051, ajuizada em face de
D.M.OLIVEIRA ME,

que julgou procedente os pedidos da inicial, haja vista a purgação da mora pela requerida, e considerando a venda administrativa do veículo, determinou a parte autora o pagamento, em favor da requerida, do valor de mercado do automóvel, consoante previsão da tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, deduzida a importância depositada nos autos a título de purgação de mora, importância que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde a data da alienação.

Também condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

O apelante alega em suas razões que já ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que, de acordo com a legislação vigente e jurisprudência pacificada, o réu teria o prazo de 5 (cinco) dias para depositar a integralidade da dívida, contados da execução da liminar, porém, não o fez tempestivamente, ocorrendo a consolidação da posse do veículo nas mãos da instituição financeira.

Afiança que com a preclusão consumativa, o bem móvel retomado consolida-se desde logo no patrimônio do credor fiduciário, uma vez que não sendo paga a dívida no prazo de 5 dias seguintes ao cumprimento da liminar, fica o banco autorizado a dispor da coisa como bem lhe aprouver, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual promoveu a venda do bem, para satisfação do inadimplemento contratual, conforme nota fiscal de venda juntados aos autos.

Defende sobre a impossibilidade de purgação da mora em contratos de alienação fiduciária firmados após a vigência da Lei no. 10.931/2004, a qual alterou o artigo 3o, § 1o e 2o do Decreto-Lei no 911/1969, onde compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, o que não aconteceu no caso em questão.

Assevera que não há razão para cominação de multa nos termos do artigo 3o, § 6o do Decreto-Lei no. 911/69, e devolução do valor referente a venda do veículo à apelada.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da compensação, visto que ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras,
bem como pela aplicação do valor da venda do veículo, e não o valor aplicado para a tabela FIPE.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a fixação dos honorários recursais [id.
38825034].

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id.

38825031.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, lançada nos autos de busca e apreensão ajuizada em face da empresa
D.M. OLIVEIRA ME
, que julgou procedente os pedidos da inicial, haja vista a purgação da mora pela requerida, e considerando a venda administrativa do veículo, determinou a parte autora o pagamento, em favor da requerida, do valor de mercado do automóvel, consoante previsão da tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, deduzida a importância depositada nos autos a título de purgação de mora, importância que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde a data da alienação.

Inconformado, o autor apelante insurge-se aduzindo que
já ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que o réu teria o prazo de 5 (cinco) dias para depositar a integralidade da dívida, contados da execução da liminar, porém, não o fez tempestivamente, ocorrendo a consolidação da posse do veículo nas mãos da instituição financeira.

Pois bem. A pretensão do apelante merece acolhimento.

As partes celebraram contrato de financiamento FINAME sob o no 43.0.281150-2, com garantia de alienação fiduciária do veículo MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE ECONOMY, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BD17164LC58069280, cor BRANCA, placa OAT2957, RENAVAM 00409465534, no valor de R$30.472,03 (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 819,29 (oitocentos e dezenove reais e Vinte e nove centavos), restando em atraso 06 parcelas.

Em face disso, a instituição financeira encaminhou a notificação para a apelada, informando sobre as parcelas vencidas que não foram adimplidas, conforme notificação extrajudicial acostada no id.
38824950 – pág. 03, e devidamente recebida pela mesma, conforme AR juntado no id. 8824950 – pág. 04.

Vislumbra-se pelo documento de Id. 38824950 (autos de origem) – Notificação Extrajudicial – que o banco, ora apelante, evidenciou neste documento que:
“(...) Por fim, fica consignado que efetivado somente o pagamento da parcela com vencimento em 19.12.2015, e, deixando as demais parcelas vencidas sem o devido pagamento não haverá a revogação da presente notificação (...),
e não ocorrendo o pagamento da dívida (parcelas vencidas e vincendas), restou caracterizada a mora, o que ensejou o deferimento da liminar [id.
38824959].

Foi expedido mandado de busca e apreensão e citação (id.
38824960), onde o oficial de justiça procedeu com a apreensão do bem móvel objeto da lide, conforme certidão presente no id. 38824963.

Em sua defesa,
a apelada defendeu que por conta dos elevados (e ilegais) encargos contratuais, não acobertados pela legislação, não conseguiu pagar mais os valores acertados contratualmente, restando seis parcelas em aberto. No mesmo ato, juntou os comprovantes de pagamentos das parcelas vencidas, acostados nos ids. 38824970; 38824971; 38824972; 38824973; 38824974; 38824975, mas deixou de efetuar o pagamento das prestações vincendas, incorrendo em mora desde então.

Dessa forma, extrai-se que a questão versa sobre a possibilidade da restituição imediata do bem quando a parte pretende pagar somente o débito vencido.

Todavia, na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
(destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, recentemente, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade emque o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO JUÍZO A QUO – NÃO DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MORA NÃO ILIDIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.9312004, compete ao devedor, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, nos termos do art. 3o, § 2o, da citada lei, não sendo suficiente o pagamento das parcelas vencidas. Precedente do Recurso Repetitivo. (REsp no 1.418.593/MS).
”
(AI 1003109-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) (destaquei)

Como visto, com o advento da Lei n. 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, só no referido prazo o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que a apelada efetuou o depósito da integralidade da dívida que entendia devida (parcelas vencidas), no valor de R$
14.194,20 (quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) no dia
28/08/2017
, comprovando o pagamento nos autos no dia 29/08/2017, id.
38824997, ou seja, de modo extemporâneo.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a
consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei 911/69, possibilitando-se a alienação questionada, de modo que eventual perdas e danos deve ser discutida em ação própria.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para afastar as perdas e danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020